Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento do STJ.
4. A existência de contrato de cessão envolvendo a aquisição de cinco unidades imobiliárias revela patrimônio de valor expressivo incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. Verificam-se inconsistências nas informações financeiras apresentadas, notadamente pela indicação de percepção de rendimentos locatícios em conta diversa da informada, inclusive de titularidade de terceiro, circunstância que aponta para possível movimentação financeira indireta.
6. A ausência de apresentação de documentação idônea, mesmo após oportunizada a complementação da prova, impede o reconhecimento da condição de necessitado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 08/10/2024.